Tribunal: TJSP
Processo: 1011885-24.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade dos débitos não prescritos, relativos a dívidas vencidas em outubro e novembro de 2019 – Recurso da requerida – Não comprovação da contratação do serviço – Ausência de qualquer

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade dos débitos não prescritos, relativos a dívidas vencidas em outubro e novembro de 2019 – Recurso da requerida – Não comprovação da contratação do serviço – Ausência de qualquer documentação apta a demonstrar o vínculo jurídico entre as partes – Apelo da autora – Danos morais – Não configuração – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – Situação que não se equipara à negativação em cadastros de maus pagadores porque a informação é acessível somente pelo consumidor e pelo próprio credor – Ausência de imputação pública de inadimplemento Ausência de negativação do nome da autora. Apelos improvidos.